Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-10.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-10.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I. O. L. - CPF: 089.070.002-80 (EMBARGADO), VANESSA EMILENE ARANTES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 019.211.829-38 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.667.152-64 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.667.152-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JULGAMENTO DE RECURSO SOBRE SENTENÇA NÃO ESTABILIZADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para reconhecer dano moral, sem prévia apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento da apelação antes da apreciação dos embargos de declaração opostos em primeiro grau configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, sendo indispensável sua apreciação para o exaurimento da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC), impedindo a estabilização da sentença enquanto pendente seu julgamento.

5. O julgamento da apelação com fundamento em sentença ainda não estabilizada caracteriza supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV).

6. Trata-se de nulidade absoluta, cognoscível de ofício, insuscetível de convalidação, impondo a anulação do acórdão e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença impede sua estabilização e obsta o regular processamento da apelação. 2. O julgamento de apelação sem a prévia apreciação dos embargos declaratórios em primeiro grau configura nulidade absoluta por supressão de instância e violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 0000768-86.2014.8.11.0022, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.02.2025; TJMT, 1033276-76.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração apresentado por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissão quanto à matéria de ordem pública consistente na ausência de julgamento de embargos de declaração opostos em primeiro grau, antes da remessa dos autos ao Tribunal para julgamento da apelação.

Nos embargos apresentados (ID 351364863), a embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à matéria de ordem pública consistente na ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela instituição financeira em primeiro grau (ID 341850395).

Sustenta que
"após detida análise dos autos, saltaram aos olhos da Embargante as questões abaixo apontadas, em especial pelo fato dos autos terem subido para o 2º grau sem ter o juízo recorrido julgado o embargos opostos pela Embargante id 341850395, e caso não seja sanada por este R. Juízo oportunamente, se prolongariam desnecessariamente no decorrer do tempo processual"
.

Alega que
"a parte Embargada teve cerceado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, mormente porque não teve julgamento de seu embargos de declaração em sede de 1º grau, no qual lhe seria oportunizado a interposição posterior de Recurso de Apelação se fosse o caso, equivoco este, que influenciou diretamente no acordão proferido por esta colenda turma"
. Argumenta que
"o feito não poderia, de forma alguma, ter prosseguido sem a apreciação do Embargos opostos pela Embargante em 1º Grau, muito menos a apelação apresentada pela Embagada sido apreciada".

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, sendo-lhes atribuídos efeitos infringentes para suprir omissão quanto à matéria de ordem pública levantada, com a consequente anulação do acórdão, para regularizar os autos e preservar o devido processo legal, determinando-se o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos de declaração opostos em primeiro grau.

Em contrarrazões, a embargada I. O. L. alegou que os embargos possuem caráter meramente protelatório, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Sustenta que "a Embargante tem intuito claro de revisão da decisão proferida, o que não é possível em sede de embargos declaratórios". Quanto à suposta nulidade por ausência de julgamento dos embargos na origem, argumenta que "tal alegação não prospera como fundamento para anulação do Acórdão por este Colegiado", pois "ao interpor a Apelação e as Contrarrazões, as partes devolveram ao Tribunal o conhecimento integral da matéria" e "este Tribunal, ao julgar o mérito, sanou qualquer eventual omissão da instância inferior pelo efeito translativo e devolutivo". Afirma ainda que "a Embargante não demonstrou qual prejuízo efetivo sofreu, uma vez que o Acórdão enfrentou todos os pontos da lide, inclusive confirmando a má-fé que ensejou a repetição em dobro". Ressalta que "se a Embargante entendia que o processo não poderia subir sem o julgamento dos EDs na origem, deveria ter peticionado no momento oportuno perante o juízo a quo, e não aguardar o julgamento desfavorável no Tribunal para suscitar nulidade de algibeira".

Por fim, requer o conhecimento e desprovimento integral dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos, com a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, além da imediata baixa dos autos após o julgamento para o início da fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a configuração do dano moral e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora menor impúbere.

Preliminarmente, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar, como matéria de ordem pública, a circunstância de que os embargos de declaração por ela opostos em primeiro grau (ID 341850395) não foram julgados pelo juízo de origem antes da remessa dos autos a este Tribunal para o exame da apelação interposta pela parte adversa.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame,
não obstante a parte embargante não tenha suscitado o vício em contrarrazões, tampouco o representante do Ministério Público, verifica-se a existência de omissão
no acórdão embargado, porquanto proferido com fundamento em sentença ainda não estabilizada, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos em primeiro grau.

A ausência de julgamento desses embargos implica nulidade absoluta, por violar o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição, previstos nos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sabe-se que a oposição de embargos de declaração em face da sentença interrompe o prazo para a apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

A prestação jurisdicional somente se completa após o exame integral da controvérsia pelas instâncias competentes, o que não ocorreu no caso, pois os autos foram encaminhados ao Tribunal e a apelação foi julgada antes da apreciação dos embargos de declaração pendentes, situação que caracteriza evidente supressão de instância ao impedir que o próprio juízo de origem aperfeiçoe sua decisão.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃODE EMBARGOSEM PRIMEIROGRAU.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO MUNICIPAL ACOLHIDO.

(...) A ausência de análise dos embargos de declaração interpostos pelo Município em primeiro grau viola o devido processo legal e configura negativa de prestação jurisdicional.

6. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser analisados pelo juízo de origem para suprir omissões, dissipar contradições ou corrigir erros materiais, conforme artigo
1.022
do
CPC
.

7. A não apreciação dos embargos impede o encerramento da prestação jurisdicional na instância inicial, gerando nulidade processual e exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem.

8. Prejudicada a análise dos embargos interpostos pela Uniron, considerando a anulação do acórdão. (...). (TJMT
0000768-86.2014.8.11.0022
, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.2.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO DE APELAÇÃOSEM APRECIAÇÃODE EMBARGOSDECLARATÓRIOS OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITOS INFRINGENTES.ACÓRDÃOANULADO.RETORNODOS AUTOSÀ ORIGEM.EMBARGOSACOLHIDOS.

(...) A não apreciação de embargos de declaração interpostos contra sentença impede a estabilização da decisão e o exaurimento da jurisdição na instância de origem, configurando supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (
CF
,art.
5º
, incisos LIVe
LV
).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a nulidade processual nos casos em que a instância superior julga apelação sem o prévio exame dos embargos

declaratórios pendentes, por implicar negativa de prestação jurisdicional.

6. Caracterizada a omissão no acórdão embargado, a correção do vício conduz, como consequência lógica, à anulação do julgamento da apelação, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença. (TJMT
1033276-76.2024.8.11.0003
, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025). (Destaquei).

Dessa forma, a nulidade é evidente e insuscetível de convalidação, independentemente de eventual preclusão ou falta de impugnação prévia, por constituir matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado, uma vez que proferido antes da apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença proferida, determinando o imediato retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026